Tribunal: STF
Processo: HC 265550
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE.

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração no qual se volta contra o não conhecimento de pedido apresentado ao Superior Tribunal de Justiça.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado — que consignou a incidência da Súmula 7/STJ —, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 

    IV. DISPOSITIVO

    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.